Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REPRIMEIRA FASE. SENTENÇA. ART. 550, § 5o, DO CPC. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Havendo fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de clara divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, o presente recurso foi conhecido.
2. O procedimento de prestação de contas divide-se em duas fases. Na primeira, analisa-se se há o dever do réu de prestar contas. Na segunda, examina-se as contas prestadas, apura-se o saldo devedor e constitui-se o título judicial.
3. Na primeira fase do procedimento, tendo havido tão somente a determinação de prestar contas, não sendo possível se afirmar a existência ou não de saldo a ser quitado, não é devida, ainda, a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Julgados do TJDFT.
4. Agravo de instrumento não provido.